Tribunal: TJDFT
Processo: 0730194-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730194-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROCHAMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROCHAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento n. 0705316-29.2020.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória. Nas razões recursais (ID 18696043), narra ser empresa privada com sede na Rua Rodobelo II, Gleba B, Chácara 03 – St. Han. Ponte de Terra Norte do Gama – Brasília – DF, tendo iniciado suas atividades em 22/04/2020 e estabelecido sua rede no indigitado endereço em 29/06/2020, com o devido pagamento da taxa de funcionamento de estabelecimento e com emissão do certificado de licenciamento. Historia, ainda, ter adquirido o imóvel do seu funcionamento mediante cessão de direitos possessórios, atuando no ramo de construção civil. Alega terem os agentes do DF-LEGAL comparecido ao local, onde se situa a empresa, e derrubado a edificação, sem prévia notificação ou qualquer oportunidade de contraditório ou ampla defesa pela via administrativa ou judicialmente. Sustenta, ainda, haver outras edificações em sua sede que não foram derrubadas na primeira investida dos agentes públicos, mas há a promessa de retornarem para concluírem as demolições. Relata ter o Juízo Fazendário declinado da competência para a Vara de competência ambiental indevidamente, porquanto não se trata de situação fundiária, mas de ato administrativo dos agentes públicos em desconformidade com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. Destaca permitir a legislação supracitada a demolição imediata, sem a abertura de contraditório, apenas quando se trata de obra inicial ou em desenvolvimento em área pública, não sendo a hipótese em análise. Afirma estar a área em questão em processo de regularização, conforme as Diretrizes Urbanísticas do Setor Habitacional Ponte de Terra, estando dentro da Zona Urbana de Uso Controlado II e da Área de Regularização de Interesse Específico, razão pela qual a nova legislação impossibilita o administrador de proceder a demolição. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão de quaisquer atos demolitórios no seu terreno. No mérito, a confirmação e a reforma da decisão combatida, declaranhdo-se a competência do Juízo Fazendário. Preparo efetuado (ID 18696045). É o relatório. Decido. Compulsando os autos originários, denota-se a distribuição inicial do feito à 3a Vara da Fazenda Pública que declinou da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário por entender que os pedidos delineados dependem da análise da regularidade da ocupação do solo e das normas urbanísticas disciplinadoras da atividade comercial no local. O juízo ambiental analisou o pedido da tutela de urgência e o indeferiu. Considerando estar ambas as decisões dentro do prazo para impugnação, a agravante interpôs o presente agravo trazendo à baila as questões da competência e indeferimento da tutela de urgência. Nesse contexto, verifica-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Verificando o caso em tela, há evidência de temor imediato para o processo em análise, havendo risco de a questão entre as partes ser dirimida por juízo incompetente. A propósito, inclusive, o recurso repetitivo supracitado teve como embasamento uma controvérsia sobre competência, evidenciando a urgência do tema, razão pela qual conheço do presente recurso. Ademais, também se apresenta cabível, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Analisando a controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Em relação à competência para processar e julgar a demanda, o artigo 34 da Lei no 11.697/08 reza que “compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal”. Assim, em exame perfunctório, havendo questões inerentes a regularidade da ocupação, parece-me estar o tema abarcado pela competência do juízo ambiental. Quanto ao pedido liminar de suspensão das demolições no local da sua sede, insta ressaltar que, independente da natureza pública ou privada da área, o Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n.o 2.105/98, em seu artigo 51, estabelece que qualquer obra, "em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional". Embora a recorrente afirme, em sua peça recursal, que se trata de área particular, adquirida de boa-fé, conforme demonstrado pela cadeia dominial sucessória, não há nos autos certidão de registro imobiliário em seu nome, tampouco licença para a realização de obras e construções. Noutro vértice, não se pode conceder liminar com base em presunção ou na expectativa de que aquela área seja regularizada. Ademais, mesmo que ocorra tal hipótese, é cediço que haverá procedimento para a implementação da política pública de habitação, para atender a população, que deve estar devidamente cadastrada junto aos órgãos competentes, não havendo que se prestigiar ocupantes irregulares. Confiram-se os seguintes julgados desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DERRUBADA DE MURO. SETOR PONTE ALTA NORTE DO GAMA. PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADO. VÍNCULO CONJUGAL COM SUPOSTO POSSUIDOR NÃO DEMONSTRADO. CONSTRUÇÃO E DERRUBADA DA OBRA NÃO DEMONSTRADOS. DISPENSA LEGAL DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE MURO. IMPERTINÊNCIA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO RECENTE. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Não se presta a comprovar a propriedade o formal de partilha isoladamente considerado, quando não apresentada a certidão de matrícula pertinente. 2. Não induz à comprovação de posse a alegação de vínculo conjugal com beneficiário do formal de partilha, se os documentos de identificação apresentados sugerem rompimento do vínculo e contração de novo matrimônio com terceiro. 3. É impertinente a alegação de inexigibilidade de alvará de construção para se erguer muros se a agravante não logrou demonstrar a natureza particular da área. Em se tratando de obra recente em área pública, é cabível a ação demolitória imediata, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). 4. Sendo muito baixo o valor da causa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 5. Apelo da autora não provido. Apelo do réu provido. (Acórdão 1209070, 07098075020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. RESIDENCIAL BELA VISTA. FAZENDA PONTE ALTA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. 1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções erigidas em área pública, sem alvará de construção e impassíveis de regularização. 2. A gleba de terras em que constituído o Residencial Bela Vista, na Fazenda Ponte Alta, é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização, razão pela qual eventual notificação demolitória pela AGEFIS será lícita. 3. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1121368, 20160110174113APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: 566/582) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para exerce o direito de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator